Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-40.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013693-40.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ADAO - CPF: 046.007.979-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELADO), EDUARDO AFONSO MUNIZ BOTELHO - CPF: 102.477.036-21 (ADVOGADO), LEONARDO LINS MORATO - CPF: 253.187.508-50 (ADVOGADO), RENAN SCAPIM ARCARO - CPF: 374.302.288-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - DEVER DE GUARDA - PERSISTE PELO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A VINTE ANOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O dever de guarda de documentação bancária persiste pelo prazo de prescrição dos atos consignados nos referidos documentos.

Extingue-se o dever de guarda se transcorrido prazo superior a vinte anos entre a data de produção original do documento e a propositura da ação de produção antecipada de provas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1013693-40.2022.8.11.0015

Apelante
: Celso Adão

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

3a Vara Cível da comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de

Celso Adão.

Ação
: Produção Antecipada de Provas, movida em face de

Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação, em razão do perecimento da prova e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 198096650): Narra o autor que é correntista do banco requerido desde 1965 e que adquiriu junto a ele um lote de 15 ações nominativas no 01.702.287 a 01.702.301, inscritas no Registro de Ações Nominativas, na página 176, do Livro 2002, que deu origem ao termo de Cautela no 0.059.153 na data de 01/07/1965, vinculados à Agência 0053 No do Acionista 52.170.

Alega que, em 2021, tomou conhecimento da alienação de suas ações, momento em que buscou informações junto à agência do banco apelado, por meio do envio de notificações extrajudiciais, porém não obteve resposta satisfatória.

Entende que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que tomou conhecimento sobre a venda das ações, em 2021.

Defende a reforma da sentença, para afastar a prescrição e afirma que o documento em que se baseou a sentença impugnada, de evento 92710086, não existe nos autos.

Sustenta que não há nos autos documentos que indiquem que tenha o autor tomado conhecimento da venda das ações em momento anterior a 2021, mesmo porque alega que não há extratos posteriores relativos à venda.

Ressalta que essas ações são nominativas, integralizadas e intransferíveis por endosso, em razão de quais especificidades aduz que o banco tinha dever de guarda dos documentos, que estão registrados, inclusive na própria escrituração contábil do requerido.

Assevera pela necessidade de exclusão da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a sentença deduziu que o autor tivesse conhecimento da alienação das ações em momento anterior e, com isso, se pronunciou sobre a ocorrência do fato, em afronta ao art. 382, §2o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 198096654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Celso Adão.

Ação
: Produção Antecipada de Provas, movida em face de

Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação, em razão do perecimento da prova e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação ou, ainda, para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

No caso, é incontroversa a compra das ações pelo autor em 1965, bem como a venda em 2001, porém o autor alega que apenas em 2021 tomou ciência da venda, que teria ocorrido sem a sua autorização e busca seja determinado que banco apresente a documentação.

Desse modo, a lide gira em torno de saber se persiste o dever de guarda dos documentos pelo banco decorridos mais de vinte anos do fato.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos por instituição bancária está regulada pelo Código Civil:

Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.

Na hipótese, a r. sentença de improcedência afastou o dever de guarda dos documentos pela instituição bancária, por considerar que estaria prescrita a pretensão de eventual pedido de restituição de valores, em razão de ter decorrido prazo superior a vinte anos entre a venda das ações e a propositura do presente.

Ressalta-se que o fundamento utilizado pela sentença é que não se mostra crível que o autor somente tenha tomado conhecimento da negociação após o decurso de vinte anos da venda das ações:

“(...) Conforme entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
o início da contagem do prazo prescricional
se dá a partir do momento

em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que
ocorre quando o titular do direito toma ciência do ato ilícito gerador do direito
à reparação civil, em observância ao Princípio da Actio Nata (...)

Seguindo esta linha de raciocínio, no presente caso,
não é crível que o autor tenha tomado ciência inequívoca sobre a venda do lote de ações apenas no ano de 2021; ou seja: 20 anos após a efetiva venda
, isto porque,
até a alienação das ações o autor recebia em sua conta corrente os proventos (juros) referentes às ações
, conforme se deflui do extrato encartado ao evento no 110599240, além de ser ter a
obrigação de declarar as ações em seu imposto de renda, tal como fez no Exercício de 2022, em que declarou outros lotes de ações que possuía
(evento no 92710086). Assim, tendo em vista que a constatação pelo autor da venda das ações se deu possivelmente, ainda em 2001, quando deixou de receber os proventos, e que a presente ação foi proposta apenas em 08/08/2022,
eventual pedido de restituição de valores se encontra fulminado pela prescrição
, pois decorrido prazo superior há 10 anos [art. 205 c/c art. 2.028, ambos do Código Civil], após a alienação das ações,
cuja operação o autor poderia ter acesso diretamente pelos extratos e documentos de sua conta bancária
.

Ademais, as instituições financeiras possuem o
dever de guardar os documentos relativos à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão
de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, conforme preleciona o art. 1.194 do Código Civil e o art. 186 da Resolução no 135 e 10/06/2022 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, ambos diplomas vigentes ao ajuizamento da ação (...)”.

Nota-se que eventual alteração do termo inicial de contagem do prazo prescricional torna-se possível caso esteja comprovado que a ciência do fato se deu em momento posterior à data do evento danoso.

No entanto, não há nos autos prova convincente de que o autor apenas tomou conhecimento da venda das ações em 2021.

Vale ressaltar que as ações eram, à época dos fatos (1965 a 2001), ativos financeiros de registro obrigatório na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Apenas recentemente houve alteração da regulação do tema, por meio de Instrução Normativa RFB no 2134/2023, emitida pela Receita Federal, em que fez constar dispensa de obrigatoriedade de registro em imposto de renda de algumas movimentações em bolsa de valores:

“Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2023 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2022: (...)

IV - realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas:

a) cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); ou

b) com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto”.

Assim, como tinha o autor a obrigação de declarar anualmente o ativo, bem como os rendimentos dele decorrentes ou eventual alienação, de fato não se mostra crível que o autor apenas tenha tomado conhecimento da venda após o decurso do prazo de vinte anos, máxime porque teria a obrigação de consultar anualmente o banco para obter informações a serem inscritas à Receita Federal.

Nessa linha, resta configurada a prescrição, porquanto decorrido prazo superior a vinte anos.

É a jurisprudência:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensa exibição de extratos e relatórios bancários relativos a depósito em "Conta de Marcos à Vista", em 13.09.1923 – Valores transferidos para o Banco do Brasil S. A., por força do Decreto-lei no 4.166/42 que visava a criação de fundo de guerra para reparar os danos materiais e pessoais causados ao Estado Brasileiro e às pessoas de cidadania brasileira pelos atos de agressão dos Estados componentes do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) – Depósito que de voluntário passou a ter caráter necessário, inincidindo, portanto, a Lei no 2.313/54 – Prazo prescricional de cinco anos do direito a restituição de importância depositada em decorrência do Decreto-Lei no 4.166/42, estabelecido pela Lei no 6.122/74, contado da data do deferimento do pedido respectivo – Pedido de habilitação não demonstrado – Prescrição ocorrida - Dever de guarda pelo banco dos documentos comuns às partes pelo prazo prescricional – Recursos improvidos” (TJSP;

Apelação Cível 1056267-34.2021.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2022; Data de Registro: 19/03/2022).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Conta poupança – Extratos bancários referentes aos anos de 1987 a 1991 – Pretensão sujeita a prazo prescricional vintenário – Precedentes do C. STJ – Prescrição reconhecida: – A prescrição da pretensão para buscar a exibição de extratos relativos aos expurgos inflacionários é de vinte anos, considerando o saldo a ser creditado. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação cautelar – Instituição financeira – Conta poupança – Expurgos inflacionários - Movimentação – Prestação de informações – Dever de guarda - Precedente: – A instituição financeira que administra conta-poupança de seus clientes tem o dever de lhes prestar informações acerca das movimentações efetuadas - Dever de guarda dos extratos bancários se submete ao prazo de prescrição vintenário do Código Civil de 1916. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA "EX OFFICIO". RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 0007677-22.2011.8.26.0576; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018).

Com essas considerações, é caso de manter a sentença de improcedência, porque não mais persiste o dever de guarda da documentação.

Por outro lado, não é caso de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto a não apresentação da documentação pelo banco não é injustificada e se deve justamente à ausência do dever de guarda, em razão do decurso de prazo superior a vinte anos.

Nesse sentido:

“Produção antecipada de prova. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cabimento recursal (art. 382, § 4o, parte final, do CPC/15), rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal, suscitada em contrarrazões. Patente o inconformismo da apelante e a pretensão de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de jurisdição. Direito de recorrer reconhecido. Precedente. A relação locatícia tem natureza pessoal, de modo que as figuras do locador e do proprietário/usufrutuário do imóvel locado podem, ou não, coincidir, admitida, ainda, a pactuação verbal. Precedente. O contrato de locação pleiteado não é comum às partes, que sequer mantêm relação jurídica, vez que a posição de locador é ocupada pelo filho da apelante. Precedente.
Pelo princípio da sucumbência/causalidade, é devida verba honorária advocatícia sucumbencial
. Precedente. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% do valor da causa (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida” (TJSP;

Apelação Cível 1022229-86.2021.8.26.0361; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024